Tribunal: TJDFT
Processo: 0715516-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715516-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELISETE DE SOUSA RAMOS, SEBASTIAO ALVES RAMOS EMBARGADO: ROBERTO LOUZADA MELO, NAZA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME, ROGERIO FREIRE RONDON D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 26033827) Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por ELISETE DE SOUSA RAMOS E OUTRO em face do despacho (Doc. Num. 25804087) por meio do qual os Embargos de Declaração anteriormente manejados pelos ora Recorrentes foram recebidos como Agravo Interno e, por estarem as razões recursais já ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, foi determinada a intimação dos Agravados, ora Embargados, para apresentarem contrarrazões ao referido Agravo Interno. Sustentam os Embargantes que a decisão embargada padece de premissa equivocada ao afirmar que as razões recursais dos Embargos de Declaração já estão ajustadas às exigências do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Defendem que “impõe-se a correção da decisão ora embargada e, até mesmo, sua modificação, eliminando-se o vício constante na mesma, consistente em premissa equivocada, para que seja concedido o prazo previsto no artigo 1.021, §1o, CPC, aos ora embargantes, a fim de complementarem suas razões do recurso de agravo interno a ser submetido ao colegiado dessa E. 5a Turma Cível” (Doc. Num. 26033827 – Pág. 4). Pedem, por fim, o provimento do recurso, para que seja sanado o vício apontado e que lhes seja concedido o prazo previsto no artigo 1.021, §1o, do CPC, a fim de complementarem suas razões do recurso de Agravo Interno. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Destaco, inicialmente, que o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil estabelece que “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Conforme relatado, sustentam os Embargantes que o decisum embargado padece do “vício da premissa equivocada”. Contudo, a argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que no rol de tal artigo não consta o suposto vício indicado pelos Embargantes. Entrementes, com fulcro no princípio da cooperação e a fim de se permitir o amplo exercício do direito de recorrer, tenho como razoável a pretensão recursal ora apresentada. Com essas considerações, a despeito de entender, como constou do despacho embargado, que o recurso cabível seria o agravo interno ao invés de embargos de declaração e que as razões recursais deste já vieram ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, acolho em parte os presentes Embargos de Declaração para o fim de conceder aos Agravantes, ora Embargantes, o prazo de 05 (cinco) dias para complementarem as referidas razões recursais. Por conseguinte, confirmo o recebimento dos primeiros Embargos de Declaração (Doc. Num. 25783418) como Agravo Interno e revogo a determinação de intimação dos Agravados, NAZA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E OUTRO, para apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno, o que será oportunamente concedido. Proceda a Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso (Agravo Interno) no Sistema. I. Brasília - DF, 01 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador